Tribunal: CARF
Processo: 10830.014417/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014417/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.038 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
EDUARDO CESAR ROLIM NOBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014417/2010-11
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014417/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 75/80):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
11, emitida em 18/10/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2006, onde foi considerada indevida a dedução de R$ 18.287,00, a
título de despesas médicas, por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 25/10/2010, a impugnação
de fls. 03 a 05, alegando, em suma, que:
1 - solicitou ampliação do prazo para comprovar as despesas médicas, visto que
seria necessário levantar cópia do processo originário de decisão judicial;
2 - é descontado de seu salário pensão alimentícia determinada judicialmente,
bem como, contribui espontaneamente com despesas extraordinárias com seu
filho que é portador de doença crônica;
3 - apresenta comprovação das despesas médicas referentes ao próprio
contribuinte.
Às fls. 36 e 37, consta termo circunstanciado que decide pela manutenção da notificação
de lançamento, visto que os documentos apresentados pelo impugnante não foram
suficientes para comprovar os gastos por não estarem de acordo com a legislação de
regência.
À fl. 43, o impugnante se manifesta no sentido de apresentar documentação capaz de
comprovar a improcedência do lançamento.
A decisão de primeira, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS COM ALIMENTANDO.
Em não tendo o contribuinte demonstrado que o valor descontado a título de despesas
médicas com o alimentando é decorrente de decisão ou acordo judicial, não pode o
julgador administrativo reconhecer sua dedutibilidade da base de cálculo do imposto de
renda.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Somente são passíveis de dedução as despesas médicas efetivamente comprovadas e
pagas no curso do ano-calendário a que se refere a declaração de ajuste anual. Recibos
que não contenham todos os requisitos exigidos pela fiscalização não podem ser
utilizados como comprovação das despesas.
Cientificado da decisão, em 10/02/2016 (fls. 84/85), o contribuinte, em
23/02/2016, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 87), insurgindo-se parcialmente contra
as glosas mantidas, trazendo aos autos declaração emitida pela profissional Regina Saad,
atestando o endereço profissional e os serviços prestados ao contribuinte.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014417/2010-11

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 88/91.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Regina Aparecida Saad
Custódio, no valor de R$ 14.000,00, por falta de indicação do endereço da prestadora dos
serviços, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com declaração emitida
pela profissional, com firma reconhecida em cartório, trazendo o endereço e atestando os
serviços prestados ao contribuinte recebidos (fls. 88).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014417/2010-11

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela profissional Regina Aparecida Saad Custódio (fls. 88),
aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 26/29), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento psicoterapêutico submetido pelo Recorrente, além de conterem todos
os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu
sentir, suprido o vício remanescente apontado no que tange à indicação do endereço da
profissional prestadora dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 14.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original